Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712043-66.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIA NASCIMENTO FEITOSA RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DO EQUIPAMENTO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, em janeiro de 2022 a recorrente adquiriu um telefone celular pelo valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), bem como firmou contrato de seguro para o referido bem móvel, pelo valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). De acordo com o referido ajuste, a indenização ocorreria na forma de reposição do bem segurado, em valor limitado ao preço pago (R$ 1.599,00). A recorrente também afirma que, no 17.06.2022, teve seu aparelho telefônico furtado no interior de ônibus do transporte público coletivo. Ao buscar a loja vendedora, teve negada a cobertura securitária, sob alegação de que a apólice não cobriria danos advindos de furto simples. Relata ainda que não recebeu a sua via do contrato de seguro. Pediu a condenação da ré/recorrida na obrigação de restabelecer o contrato de seguro, de modo a lhe possibilitar a entrega de um novo aparelho, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 2.039,00 (dois mil e trinta e nove reais). 3. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não comprovou nos autos que o furto de seu celular teria ocorrido na modalidade qualificada, razão pela qual não verificou qualquer descumprimento contratual por parte da recorrida. 4. Nas razões recursais, a recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que apresentou prova de fato constitutivo de seu direito, eis que juntou aos autos cópia do contrato de seguro, bem como boletim de ocorrência policial. Sustenta que a previsão existente no contrato, que exclui a hipótese dos autos, trata-se de cláusula abusiva. Quanto aos danos morais, alega que sofreu grande prejuízo financeiro e abalo emocional. Pede ao final a procedência dos pedidos, bem como o reconhecimento de que teria sido vítima de furto qualificado. 5. Contrarrazões ao ID 43013652. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 43380670, defiro o benefício à recorrente, pois demonstrada a situação de hipossuficiência. 8. O contrato de seguro anexado ao ID 43013627, em seu item no 7, que trata das exclusões específicas de cobertura, prevê que estará excluída hipótese de furto simples, o qual a recorrida especifica como aquele sem emprego de violência e sem que seja deixado qualquer vestígio. Por sua vez, o boletim de ocorrência de ID 43013626 indica que, na data dos fatos, a recorrente levantou-se para descer do ônibus que fazia a linha 928.1, na altura da Quadra 05 do Setor P Norte - Ceilândia/DF, quando um indivíduo ficou muito próximo da recorrente ao aguardar o desembarque. A recorrente alega que não desconfiou da atitude do mesmo, mas que posteriormente percebera que o zíper de sua mochila estaria aberto e que seu aparelho de telefonia celular havia sido subtraído. Sustenta que o caso trata de furto qualificado e não de furto simples. 9. Conforme já decidiu o Egrégio TJDFT, "o furto é qualificado pela destreza se o réu consegue abrir a mochila da vítima sem que essa perceba, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum. O fato de a vítima ter atentado para a conduta suspeita do acusado não exclui a qualificadora, pois essa conclusão se deu após a consumação do delito." Precedente: Acórdão 1426954, 07250975420218070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. No caso dos autos, restou incontroverso que o bem foi subtraído, assim como que as circunstâncias do caso concreto indicam que, aparentemente, não se tratou de furto simples. Contudo, não há provas nos autos que corroborem a versão relatada pela recorrente, tais como imagens do circuito interno de câmeras do ônibus coletivo ou mesmo alguma prova testemunhal. O boletim de ocorrência juntado aos autos apresenta declaração unilateral da recorrente e tampouco foram apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a apontar a autoria e materialidade da infração penal da qual a recorrente afirma ter sido vítima, se furto simples ou qualificado. Nesse sentido, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cabendo ainda ressaltar que inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), de acordo com o microssistema consumerista, não tem caráter absoluto. 11. Assim, não tendo sido cabalmente demonstradas as circunstâncias da subtração do aparelho, não há como impor à recorrida o cumprimento do contrato de seguro. De igual modo, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não houve comprovação da prática de ato ilícito pela recorrida na qualidade de companhia de seguros, de modo que a sentença não merece qualquer reparo. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIV, XXXV, LIV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido que a recorrente não conseguiu provar o furto qualificado do seu aparelho celular dentro do transporte urbano, mediante arrombamento de sua mochila, razão pela qual não verificou qualquer descumprimento contratual por parte da recorrida. Reitera que a autora registrou o boletim de ocorrência para comprovar o delito, conforme exigência em caso de resgate de seguros. Por fim, argumenta que a recorrente só recebeu o contrato após a compra do aparelho o que fere o preceito do artigo 6o do CDC. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXIV, XXXV, LIV da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (arts. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Presidente em exercício da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal